Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801747-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNACÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA ACERCA DO VALOR COBRADO A MAIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É consabido que acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão do êxito na defesa e diante do fato da existência da efetiva prestação de serviço pelo respectivo causídico.

2.

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a agravada aforou cumprimento de sentença em face do agravante apontando como devida a importância de R$ 1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), já calculado o valor em favor dos substituídos e os honorários advocatícios, havendo o recorrente apontado excesso de execução no importe de R$62.929,78 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com o que aquiesceu a ora recorrida.

3.

Portanto, ainda que a agravante tenha concordado com os cálculos apresentados pelo ente estadual, o fato não a exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência.

4.

Logo, adequada a reforma da decisão para que os honorários devidos pela agravada sejam arbitrados.

5.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0842501-75.2019.8.14.0301, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razoes (id. 17992881, págs. 1/5), historia o agravante que a agravada aforou demanda concernente ao cumprimento de sentença com vistas à realização, no prazo de 30 (trinta) dias, da análise dos pedidos de adicional de titularidade dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Frisa que a agravada apresentou cálculo individual e requereu o pagamento de R$1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), bem como a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando uma cobrada a maior de R$62.929,78 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Frisa o agravante que a agravada se manifestou favoravelmente ao valor apontado como devido, tendo requerido a sua homologação.

Esclarece o recorrente que o valor que apresentara foi homologado pelo juiz de piso, contudo indeferiu pedido de condenação em sucumbência quanto ao valor cobrado a maior.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade da condenação pleiteada, dizendo que houve reconhecimento de valor cobrado a maior, sendo aplicável, na espécie, o artigo 85, § 1º, do CPC.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com o arbitramento de verba honorária sobre o valor cobrado a maior.

Recurso recebido e determinada a intimação da agravada para o exercício do contraditório (id. 18113342, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 18610031, pags. 1/6), a agravada, após breve explanação dos fatos, teces razões no sentido da inexistência de excesso de execução, aduzindo que no presente caso não houve acolhimento da impugnação do agravado, mas sim a homologação do valor concordado.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença e que indeferiu o pedido de arbitramento da verba honorária formulado na impugnação.

É consabido que acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão do êxito na defesa e diante do fato da existência da efetiva prestação de serviço pelo respectivo causídico. Eis o que disciplina o artigo 85, § 1º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a agravada aforou cumprimento de sentença em face do agravante apontando como devida a importância de R$ 1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), já calculado o valor em favor dos substituídos e os honorários advocatícios, havendo o recorrente apontado excesso de execução no importe de R$ 62.929,78 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com o que aquiesceu a ora recorrida.

Portanto, ainda que a agravada tenha concordado com os cálculos apresentados pelo ente estadual, tal circunstância não a exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência.

Com efeito, o êxito obtido pelo executado só se deu em virtude da necessidade da atuação do procurador, que identificou o erro de cálculo inicialmente apresentado pela parte agravada. Desse modo, a inexistência da respectiva fixação da verba honorária imputa ao causídico o exercício profissional sem a necessária contraprestação.

Em verdade, tendo sido acolhida a impugnação apresentada pelo ente público, os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, “in verbis”:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, adequada a reforma da decisão para que os honorários devidos pela agravada sejam arbitrados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para, emprestando efeito ativo ao recurso, arbitrar os honorários advocatícios referentes à impugnação ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante (R$ 62.929,78 - sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2024

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024